Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO interpôs Agravo Regimental, requerendo, em síntese, a reconsideração da decisão agravada, e que seja dado provimento ao presente recurso para (a) “reconhecer o incontroverso cerceamento de defesa e determinar que sejam refeitos os atos instrutórios aqui apontados, após concedido o devido acesso à integralidade das provas coletadas no curso da investigação”; e (b) para “assegurar a participação da defesa do Agravante nas audiências que serão realizadas nos processos decorrentes dos demais núcleos, permitindo-se ainda realização de perguntas para as testemunhas e demais réus durante as audiências, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa” (eDoc. 1066).



    É o relatório. DECIDO.



    Em evidente recurso protelatório, a defesa insiste em tese já decidida, por unanimidade, pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no momento do recebimento da denúncia.



    No julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 1” da Pet. 12.100, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL, por unanimidade, rejeitou a nulidade arguida pelas Defesas quanto à ausência de amplo e irrestrito acesso aos elementos de prova.



    A PRIMEIRA TURMA consignou, expressamente, a inexistência de qualquer nulidade com relação à alegação de falta de acesso às provas, conforme se constata nos termos da ementa do acórdão:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    (...). 



    6. AMPLO E IRRESTRITO ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 



    (…).



    Além disso, em 30/4/2025, deferi o acesso integral do material apreendido pela Polícia Federal às partes, nos seguintes termos:



    “V) DETERMINO, por fim, que: 



    1) Para o cumprimento do item III-3, a Polícia Federal, informe no prazo de 5 (cinco) dias, qual o melhor meio para que a PGR e as Defesas tenham ACESSO INTEGRAL A TODO O MATERIAL APREENDIDO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES RELACIONADOS À PET 12100, BEM COMO ÀS PETs 9842, 11108, 11552, 11781, 12159, 12732, 13236 e AP 2417, QUE NÃO FORAM JUNTADO AOS AUTOS E NÃO UTILIZADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA COMO FUNDAMENTO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, acauteladas em sede policial, e cujo SUMÁRIO indicando o conteúdo deve ser enviado aos autos, no mesmo prazo. A Polícia Federal deverá manter sigilosos eventuais documentos, mídias, áudios e vídeos que contenham fatos íntimos e ligados à vida privada de todos os denunciados. Nesse caso, o juízo deverá ser comunicado e as Defesas deverão realizar requerimentos específicos”.



    Em 7/5/2025, determinei que as Defesas indicassem, no prazo de 5 (cinco) dias, os advogados regularmente constituídos para o recebimento dos dados, além de designar as datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal, com realização por videoconferência.



    Ressalto que a denúncia foi baseada nas provas produzidas pela Polícia Federal e juntadas aos autos, acompanhando o Relatório nº 456344/2024 – 2023.0058097 – CGCINT/DIP/PF.



    A partir de diversos pedidos das defesas, inclusive do agravante, iniciada a ação penal, determinei a juntada aos autos de documentos, mídias, áudios e vídeos apreendidos durante as investigações e que estavam acautelados na Polícia Federal. 



    Esse material, disponibilizado no dia 14/5/2025, não estava presente nos autos e, consequentemente, não fazia parte da ação penal; tendo sido juntado como prova requerida pela própria defesa, com a finalidade de, eventualmente, contestar os fatos imputados pela Procuradoria Geral da República.



    Além disso, o interrogatório do réu foi regularmente realizado, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser integralmente mantida.



    Independentemente do mérito, entretanto, não há mais necessidade da análise do recurso, uma vez que, a instrução processual foi encerrada e o julgamento terá início em 2 de setembro próximo, com apreciação pelo STF de eventuais nulidades processuais apontadas pelo recorrente.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente